Tribunal: TJBA
Processo: 8104431-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104431-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA NAZARE DA SILVA CHAGAS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). COBRANÇA DE TARIFA DE "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA". LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se

de Apelação Cível interposta por uma consumidora contra a

sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de

inexistência de débito, repetição de indébito e indenização

por danos morais. A ação questiona a legalidade da cobrança

mensal de R$ 3,00 (três reais) pela ré, COMPANHIA ULTRAGAZ S.A., a

título de "Prestação de Serviço de Medição

Individualizada" de consumo de gás em sua unidade condominial.

A recorrente alega que a cobrança é abusiva, pois o serviço seria

inerente à atividade principal da fornecedora e que o contrato foi

firmado pelo condomínio, sem sua participação direta.

II. Questão em discussão

2. A

questão central consiste em definir se a cobrança de uma tarifa

mensal pela prestação do serviço de medição individualizada de

consumo de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em condomínio

residencial configura prática abusiva e se gera o dever de

restituir valores e indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A

cobrança da tarifa de medição individualizada é lícita quando

decorre de uma modalidade de contratação livremente escolhida pelo

condomínio, o que ocorreu no caso, conforme deliberação que

resultou no contrato firmado.

4. O

contrato prevê expressamente, em sua cláusula 3.1, que cada

unidade autônoma arcará com os custos do serviço de leitura

individualizada do consumo, demonstrando a ciência e concordância

com os termos.

5. O

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº

1.986.320/SP, firmou o entendimento de que não é abusiva a

cobrança da referida tarifa quando assegurada a livre escolha dos

consumidores, observados os princípios da informação e da

equivalência material das prestações, e quando o valor guarda

relação com os custos do serviço suplementar (instalação,

manutenção, leitura e gestão).

6. A

cobrança de valores contratualmente previstos e amparados por

entendimento jurisprudencial não constitui ato ilícito, afastando

o dever de indenizar por danos morais, pois ausente qualquer lesão

a direitos da personalidade da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso

conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança da taxa de medição individualizada de consumo de gás (GLP) quando o serviço é previsto em contrato firmado com o condomínio, decorrente de livre escolha, e o valor cobrado é proporcional ao custo da atividade suplementar. 2. A cobrança de tarifa por serviço de medição individualizada, quando contratualmente prevista e respaldada por jurisprudência, não configura ato ilícito e, por si só, não gera dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.986.320/SP; TJ-BA, Apelação nº 8071903-04.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8071314-12.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8104431-91.2024.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) MARIA NAZARE DA SILVA CHAGAS e parte(s) recorrida(s) a COMPANHIA ULTRAGAZ
S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza

Substituta
de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA